Tribunal: TJBA
Processo: 8021230-16.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021230-16.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NORDESTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANDRE FAGUNDES PEREIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível contra sentença de improcedência dos embargos à execução. Cédula de crédito bancário acompanhada de planilha com demonstrativo da dívida. Requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade atendidos. Indeferimento de prova pericial justificado pela ausência de impugnação técnica específica. Capitalização mensal de juros expressamente pactuada. Taxas de juros remuneratórios compatíveis com a média de mercado. Mora não descaracterizada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial, reconhecendo que a cédula de crédito bancário apresentada está acompanhada de documentos que comprovam o valor exigido e rejeitando as alegações de iliquidez do título, ilegalidade na capitalização dos juros, abusividade das taxas pactuadas e descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se o título executivo é ilíquido por ausência de vínculo entre os lançamentos bancários e os contratos; (ii) estabelecer se a produção de prova pericial contábil é imprescindível à apuração do débito; (iii) verificar se houve capitalização de juros sem pactuação expressa; (iv) analisar se as taxas de juros remuneratórios contratadas são abusivas em relação à média de mercado; e (v) determinar se há encargos ilegais suficientes para descaracterizar a mora.

III.
Razões de decidir

3. O título executivo extrajudicial é líquido, certo e exigível, pois a cédula de crédito bancário está acompanhada de demonstrativo detalhado do débito, contendo valor principal, encargos e evolução da dívida.

4. A parte embargante não apresentou memória de cálculo alternativa nem indicou concretamente divergências nos valores cobrados, de modo que a impugnação genérica não justifica a produção de prova pericial.

5. O indeferimento da perícia contábil está justificado diante da suficiência dos documentos já constantes dos autos e da ausência de justificativa técnica específica que demonstrasse a sua imprescindibilidade.

6. A capitalização mensal de juros é válida, por estar expressamente pactuada nos contratos e evidenciada pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

7. As taxas de juros remuneratórios pactuadas não destoam de forma relevante dos parâmetros divulgados pelo Banco Central, não havendo comprovação de onerosidade excessiva ou violação à boa-fé objetiva.

8. A descaracterização da mora exige a demonstração de abusividade nos encargos exigidos na fase de normalidade contratual, o que não foi comprovado nos autos.

9. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8021230-16.2022.8.05.0150
, em que é apelante
NORDESTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e outros
e

apelada
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.